Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-60.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800624-60.2023.8.14.0061

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800624-60.2023.8.14.0061
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.282/STJ. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO
.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença de procedência em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, decorrente de danos elétricos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e a legitimidade da sub-rogação, bem como afastando alegação de cerceamento de defesa.

2 - A questão em discussão consiste em: (2.1) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, à luz do Tema 1.282 do STJ; (2.2) analisar se tal omissão possui aptidão para modificar o resultado do julgamento; e (2.3) reexaminar alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

3 - Reconhece-se a omissão quanto à ausência de enfrentamento expresso do Tema 1.282/STJ, segundo o qual a seguradora sub-rogada não herda automaticamente as prerrogativas processuais do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova fundada na hipossuficiência.

4 - A omissão, contudo, não possui caráter modificativo, pois o acórdão embargado encontra-se sustentado por fundamentos autônomos suficientes: (i) a revelia da concessionária, com incidência da presunção de veracidade dos fatos (art. 344 do CPC); (ii) a suficiência do conjunto probatório, notadamente laudos técnicos idôneos; e (iii) a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC).

5 - A pretensão de rediscussão do indeferimento da prova pericial configura tentativa de reexame do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6 - Inviável a atribuição de efeitos infringentes, porquanto a omissão reconhecida não é determinante para alteração do resultado do julgamento.

7 - Ausente caráter manifestamente protelatório, descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

8- EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800624-60.2023.8.14.0061
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID nº 29531548, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e desproveu a Apelação Cível interposta pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de procedência da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Na origem, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento proposta pela seguradora, ora embargada, em razão de alegados danos elétricos suportados por sua segurada ATTITUDE, decorrentes de suposta oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária demandada. A autora informou ter efetuado o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 42.049,72, sub-rogando-se nos direitos do segurado, com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF .

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, aplicando o Código de Defesa do Consumidor à espécie e entendendo comprovados o dano, o nexo causal e a legitimidade da sub-rogação. Ademais, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela ré, reputando-a desnecessária diante do conjunto probatório existente .

Interposta Apelação pela concessionária, esta alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial teria violado o contraditório e a ampla defesa. No mérito, afirmou inexistir comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha na rede elétrica sob sua responsabilidade, asseverando que os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais e insuficientes à demonstração do fato constitutivo do direito .

O acórdão ora embargado rejeitou a preliminar de nulidade, consignando que a apelante permaneceu revel na origem, operando-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, além de reputar extemporâneo e protelatório o requerimento posterior de prova pericial. No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, entendendo demonstrados o defeito do serviço, o dano e o nexo causal, bem como a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada.

Irresignada, a concessionária opôs os presentes Embargos de Declaração (ID nº 29799743), sustentando, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282 .

Alega a embargante que o acórdão teria mantido, sem enfrentamento específico, a inversão do ônus da prova aplicada na sentença, a qual teria transferido indevidamente à concessionária a demonstração de fato negativo — a inexistência de falha na rede elétrica — em afronta ao art. 373, I, do CPC. Sustenta que a sub-rogação não implica transferência de prerrogativas processuais excepcionais próprias do consumidor final, notadamente a inversão do ônus da prova, instituto condicionado à hipossuficiência e de caráter intransmissível.

Afirma, ainda, que os laudos técnicos acostados aos autos não especificariam se a origem dos danos seria interna (instalações do consumidor) ou externa (rede da concessionária), sendo genéricos e unilaterais, razão pela qual o indeferimento da prova pericial teria comprometido a paridade de armas e o exercício pleno do contraditório. Aduz que a manutenção da competência do foro do domicílio da segurada também refletiria a indevida equiparação da seguradora à condição de consumidora, ampliando prerrogativas processuais que não lhe seriam extensíveis.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, afastando-se os fundamentos que sustentaram a manutenção da condenação, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Em contrarrazões aos embargos (ID nº 30402225), a seguradora embargada sustenta inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, afirmando que o decisum enfrentou de forma clara e fundamentada as questões postas, limitando-se a embargante a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento .

Defende que os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas especializadas, em conformidade com as normas da ANEEL e do PRODIST, sendo aptos a comprovar o dano elétrico e o nexo causal. Sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a sub-rogação legitima a seguradora ao exercício da pretensão regressiva, não havendo falar em indevida transferência de prerrogativas processuais. Ao final, pugna pelo não provimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800624-60.2023.8.14.0061
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente admissíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

I — DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

A embargante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., opõe os presentes embargos sustentando, em síntese, que o acórdão de ID nº 29531548 teria incorrido em
omissão relevante
ao deixar de enfrentar especificamente a tese da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.282
, com repercussão nos REsps 2.092.308/SP e 2.092.310/SP.

Além disso, reitera a necessidade de produção de prova pericial e a ausência de nexo causal comprovado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

As contrarrazões da embargada sustentam a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando tratar-se de mero inconformismo com o resultado, e requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

II — DA ALEGADA OMISSÃO: TEMA 1.282/STJ E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

II.1 — Reconhecimento formal da omissão

Assiste razão parcial à embargante no tocante à
ausência de manifestação expressa
do acórdão acerca da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, tema que, ao menos de forma implícita, foi articulado na apelação ao se invocar o art. 373, I, do CPC e questionar a suficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados pela autora.

De fato, o acórdão embargado, ao aplicar o art. 6º, VIII, do CDC e reconhecer a inversão do ônus da prova, não enfrentou de modo específico a tese segundo a qual a sub-rogação não transfere à seguradora as prerrogativas processuais excepcionais inerentes à condição de consumidor.

Nessa medida,
reconhece-se a omissão formal apontada
, suprindo-a nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sem que isso implique, contudo, alteração do resultado do julgamento, pelas razões a seguir expostas.

II.2 — Do Tema 1.282/STJ e sua incidência no caso concreto

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.282, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado-consumidor não ostenta, por si só, a condição de consumidora
, não sendo automaticamente extensíveis a ela as prerrogativas processuais excepcionais previstas no Código de Defesa do Consumidor, entre as quais a inversão do ônus da prova fundada em hipossuficiência.

A ratio do entendimento reside no reconhecimento de que a hipossuficiência técnica e econômica, pressuposto autorizador da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é atributo personalíssimo do consumidor destinatário final, não se transmitindo ao ente securitário que, por força da sub-rogação legal do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, assume apenas os
direitos materiais
da pretensão regressiva, e não as
prerrogativas processuais
de natureza protetiva.

Sob essa perspectiva, a inversão do ônus da prova aplicada na sentença e mantida no acórdão embargado, com fundamento exclusivo na condição de consumidora da segurada originária, não seria automaticamente extensível à embargada na qualidade de sub-rogada.

A tese é tecnicamente pertinente e merece registro expresso neste decisum, especialmente para fins de
prequestionamento
da matéria.

II.3 — Irrelevância da omissão para o resultado do julgamento

Não obstante o acerto formal da tese suscitada, a supressão da inversão do ônus da prova
não é suficiente para alterar o resultado do julgamento
, por razões autônomas e independentes que o acórdão embargado igualmente ampara.

Senão vejamos.

a) Revelia e presunção de veracidade dos fatos

O acórdão embargado consignou expressamente que a embargante, EQUATORIAL PARÁ, permaneceu
revel
na origem, operando-se, por força do art. 344 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Esse fundamento é autônomo e independente da inversão do ônus da prova, sendo, por si só, suficiente para sustentar a condenação imposta.

Com efeito, os efeitos da revelia dispensam, em regra, qualquer distribuição ou redistribuição do ônus probatório, pois os fatos afirmados pelo autor passam a ser reputados verdadeiros por presunção legal. Nesse contexto, ainda que se afaste integralmente a inversão do ônus da prova, a presunção decorrente da revelia subsiste como fundamento autônomo da procedência.

b) Suficiência do conjunto probatório independentemente da inversão

Ademais, o acórdão embargado não se limitou ao fundamento da inversão do ônus. Reconheceu, de forma expressa e fundamentada, que a documentação técnica acostada aos autos — laudos elaborados em conformidade com as normas da ANEEL e do PRODIST — demonstrou a
correlação entre o defeito na prestação do serviço e os danos verificados
, independentemente de qualquer distribuição especial do ônus probatório.

Logo, ainda que se adotasse a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, o conjunto documental produzido pela autora-embargada seria suficiente à comprovação do fato constitutivo do direito, conforme expressamente reconhecido pelo colegiado.

c) Responsabilidade objetiva da concessionária

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independe de culpa e prescinde de prova da conduta culposa do fornecedor, exigindo tão somente a demonstração do dano e do nexo causal. O quadro probatório reconhecido pelo acórdão, lastreado nos laudos técnicos e nos efeitos da revelia, é suficiente para tanto, tornando despicienda a discussão acerca da inversão do ônus para fins de modificação do resultado.

III — DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA PROVA PERICIAL

A embargante reitera, sob o argumento de omissão, a necessidade de produção de prova pericial e a alegada violação ao contraditório pelo indeferimento do respectivo requerimento.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração não constituem via adequada à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas pelo acórdão embargado, ainda que sob nova roupagem argumentativa. A pretensão de reabertura da instrução probatória ultrapassa os limites objetivos do art. 1.022 do CPC, configurando, nesse ponto,
tentativa de rediscussão de mérito
incompatível com a natureza integrativa dos embargos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, rejeitando-a com base na revelia da concessionária e no reconhecimento da extemporaneidade do requerimento pericial. Não há, portanto, omissão a suprir nesse ponto.

IV — DOS EFEITOS INFRINGENTES

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas quando a omissão, a obscuridade ou a contradição apontada for
determinante para o resultado do julgamento
, de modo que sua supressão implique, necessariamente, modificação da conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Consoante demonstrado, a supressão da inversão do ônus da prova — única omissão formal reconhecida neste voto — não é apta a alterar o resultado do julgamento, pois o acórdão embargado está sustentado em fundamentos autônomos e suficientes: (1) a presunção decorrente da revelia; (2) a suficiência do conjunto probatório; e (3) a responsabilidade objetiva da concessionária.

Estando o acórdão sustentado por fundamentos múltiplos e independentes, não há como se reconhecer que a omissão apontada tenha sido
determinante para o resultado
, o que afasta a possibilidade de efeitos infringentes.

V — DA MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO

A embargada pugna pela imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos teriam natureza manifestamente protelatória.

Não obstante a parcial improcedência dos embargos, reconhece-se que a tese central suscitada — inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada à luz do Tema 1.282/STJ — possui
plausibilidade técnica e fundamento jurídico razoável
, não se revestindo de caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa. Indefiro, portanto, o requerimento.

VI — DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e,
SUPRINDO A OMISSÃO
apontada quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada à luz do Tema 1.282/STJ,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por entender que a omissão reconhecida não é determinante para a modificação do resultado do julgamento, o qual permanece sustentado pelos fundamentos autônomos da revelia, da suficiência probatória e da responsabilidade objetiva da concessionária,
mantendo-se integralmente o acórdão embargado
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026